Tribunal: TJPA
Processo: 0815245-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815245-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA PENAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0815245-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA.

PACIENTE: JOSÉ WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, DO CPB E ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, COACTO SE ENCONTRA FORAGIDO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CPB e artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo sua custódia preventiva decretada no dia 26/12/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) decreto preventivo fundamentada na gravidade do delito, assim como pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 777932 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7847707 - páginas 1 a 8, Doc. Id. nº 7847708 - páginas 1 a 9 e Doc. Id. nº 7847709 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem do
Habeas Corpus
, após o feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 23 de março de 2021, por volta das 14H30, a vítima Wharllem da Silva Brito estava em sua residência, localizada na Rua Major Francisco Alves, 496, bairro Caiçara, município de Castanhal, Estado do Pará, na companhia de seu primo, Lucivaldo Serra de Araújo, quando foram abordados por 03 (três) homens que se identificaram como policiais, os quais chegaram em um veículo de marca FIAT, modelo PALIO FIRE, cor CINZA, Placa JWE-0858, todos portando pistolas e vestindo roupas pretas, com o desenho de uma caveira branca com raio vermelho na camisa.

Os supostos policiais adentraram o imóvel e passaram a vasculhá-lo à procura de drogas e armas, ao mesmo tempo em que agrediam a vítima Wharllem Brito.

Após constatarem que não havia nada de ilícito no local, os invasores apresentaram 15 (quinze) petecas de substância entorpecentes, conhecida vulgarmente como OXI para a vítima, afirmando que foram localizadas no imóvel e por essa razão seria presa.

Nesse momento, o paciente e seus comparsas se identificaram como policiais, amarraram os braços de Wharllem Brito para trás e passaram a torturá-la com pancadas de faca na orelha e asfixia por esganadura, com panos e com uma sacola na cabeça, enquanto continuavam perguntando onde estava a droga e sugerindo que entrasse em contato com alguém para fazerem o “acerto”.

Após, passaram a subtrair diversos objetos da residência, sendo: um smartphone Redmi Note 9s, Imei: 865923058520294 e 865923058720290, um cordão de ouro, dois cordões da Rommanel, um relógio smart marca SAMSUNG, um relógio marca Orient, cor prata, um relógio marca Lince, cor dourada com pulseira de borracha preta, um relógio marca G-SHOCK, cor camuflada, uma SMARTV PANASONIC 43’’, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), três perfumes e um capacete, que foram colocados no veículo anteriormente citado.

Passados alguns minutos do início da ação dos supostos policiais, estranhamente Lucivaldo Serra de Araújo foi liberado e posteriormente os autores tiraram uma foto de Wharllem Brito e mandaram que se trancasse no banheiro.

Ocorre que Wharllem Brito conseguiu escapar e tirou uma fotografia do carro usado na empreitada criminosa antes de deixarem o local.

Conforme apresentado na exordial acusatória, verifica-se como se chegou ao esclarecimento dos fatos, segundo se lê
in verbis
:

[...]Importante registrar que mesmo com imagens de câmera de segurança, as investigações foram complexas para delimitar a participação e autoria dos envolvidos policiais.

No dia 22 de outubro de 2021, o denunciado LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO foi inquirido pela autoridade policial, a partir das declarações de LUCIVALDO e da descrição de AILTON, foi feito contato com a Força-Tarefa de Combate a Milícias e Grupo de Extermínio da Polícia Civil do Estado do Pará, ainda durante o depoimento, obtendo-se a qualificação e fotos de AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS.

Posteriormente, a Força-Tarefa forneceu um RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO (anexo), em que constam a qualificação, endereço, fotos e telefone de AILTON, além de informações relativas à sua atuação junto à milícia.

Diante dos novos elementos, a autoridade policial representou por prisões preventivas e mandados de buscas ao juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal sendo deferidas.

O mandado de prisão preventiva do denunciado SD JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO foi cumprido pela Divisão de Crimes Funcionais - DECRIF, no 10º BPM, localizado em Icoaraci, onde estava de serviço, ocasião em que também foi apreendido um smartphone na posse do mesmo, qual seja um “Iphone 11”.

Perante a autoridade presidente do inquérito policial, o denunciado JÚLIO SÉRGIO negou participação no delito investigado, contudo, admitiu que era proprietário do FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, não se recordando quando nem para quem o vendeu. Quando questionado sobre o fato de o veículo ter sido usado nos crimes apurados, o denunciado alegou que havia emprestado o carro, mas não se lembrava a quem. Ainda, perguntado se conhecia os demais denunciados, afirmou que conhecia de vista AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão de AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS foram cumpridos pela equipe desta 12ª Seccional do Jaderlândia, na residência deste, localizada no bairro do 40 Horas, Ananindeua, ocasião em que foram encontradas 19 petecas de OXI, uma pedra de cerca de 50g da mesma substância, uma peteca de cocaína, além de três varetas usadas para limpar pistolas .40, razão pela qual foi apresentado na Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, onde foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes (IPL: 00004/2021.101041-4).

O denunciado AILTON negou participação no crime, afirmou, contudo, que possuía uma conveniência em sua casa, onde o SD PM JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO e “WELITON” costumavam tomar café.

A autoridade presidente do inquérito policial, a partir de relatos do denunciado AILTON, identificou o denunciado CB PM JOSÉ WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA, que trabalhou no 6º BPM, tendo inclusive efetuado uma prisão em flagrante, juntamente com o SD JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO, apenas 3 dias antes da data do crime apurado nesta ação penal.

As informações reveladas através da quebra do sigilo das comunicações telefônicas dos investigados, reunidas no AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 01.087.2021/2021, demonstram a existência de vínculos entre o CB JOSÉ WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA, SD JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO, AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS e LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO, como também confirmam o deslocamento destes dois, no dia do delito em tela (23/03/2021), de Ananindeua para Castanhal, onde chegaram próximo ao horário do crime, e, logo após a ação criminosa, de Castanhal para Ananindeua.

Quanto a AILTON, verificou-se, ainda, que usou o aparelho subtraído da vítima (Redmi Note 9s, Imei: 865923058520294 e 865923058720290) no período de 26/03/2021 a 27/08/2021.

Em relação a JÚLIO SÉRGIO, constatou-se que no dia do crime apresentou fluxo de chamadas atípico, pois justamente nesse dia praticamente não usou a sua linha, ao contrário do que fazia habitualmente.

No que tange a LUCIVALDO, descobriu-se que mantinha contato frequentemente com AILTON, inclusive antes da data do crime praticado contra WHARLLEM, o que reforça o liame entre estes.

Ainda, vale ressaltar que o CB JOSÉ WELLINGTON mantinha contato frequente com AILTON e com o SD JÚLIO SÉRGIO, inclusive no período que antecedeu e que sucedeu à data do delito desta ação penal.[...]

DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Percebe-se que a custódia cautelar foi decretada baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, visto que em análise a ação penal, em certidão anexada aos autos (Doc. Id. nº 49929101 - página 1), o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto no
decisum
:

[...]No cerne, a autoridade policial e o Ministério Público, ao constatarem a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente postulou a segregação, para assegurar a ordem pública.

“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

No caso concreto, a gravidade da ação foi perpetrada pela conduta do agente, o qual, em concurso de pessoas e com o emprego de uma arma de fogo, dirigiu-se à residência da vítima Wharllem da Silva Brito a procura de substância entorpecente, subtraiu vários objetos, tais como smartphone Redmi Note 9s, cordão de ouro, dois cordões da Rommanel, um relógio smart, marca Samsung, um relógio marca Orient, cor prata, um relógio marca Lince, cor dourada com pulseira de borracha preta, um relógio marca G-SHOCK, uma SMARTV PANASONIC 43’’, a quantia em espécie de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), dois perfumes e um capacete verde, assim como torturou o ofendido, o que demonstra a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia ordem pública.

Como já demonstrado em decisão pretérita, no que concerne ainda à ocorrência do crime, merece relevância o fato de o denunciado José Wellington Ribeiro da Silva ser Policial Militar, utilizou-se da profissão em companhia de outro colega de farda e dois civis com a finalidade de cometer crimes. O acusado detinha a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveria estar assegurando a tranquilidade da população, motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado também está presente, considerando que os autos de IPL demonstrou ser contumaz em práticas de crimes em companhia de Júlio Sérgio, conforme se verifica nos documentos colhidos em sede administrativa, os quais informam que o representado se encontra envolvido em vários crimes.

Assim, a conduta demonstra que José Wellington, em liberdade, voltará a delinquir e praticar novos crimes da mesma gravidade. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

“A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entendesse como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...)

Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no

momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar

eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de José Wellington causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser

aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la.

Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do representado, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitara o risco na concessão de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçada uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA, RG: 38166, PM/PA, CPF: 822.945.772-72, nascido em 17/10/1984, filho de Lucileida Maria Ribeiro da Silva e José Ângelo Lima da Silva, Policial Militar, residente na RD. BR 316, 2184, Res. Citta Maris, Bl 39, Ap-402, Marituba/PA.[...]

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do coacto juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi comprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
, como o seu
modus operandi
. Além disso, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, é necessária a manutenção da prisão do coacto, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022